Tribunal: TJES
Processo: 0000435-06.2020.8.08.0056
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000435-06.2020.8.08.0056
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
APELADO: JOSIELI ERDMANN e outros (2)
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA INICIAL. ACOLHIDA. DESERÇÃO. RECURO NÃO CONHECIDO.

1. Como é cediço, o art. 1.003, §5º, do CPC/15, estabelece que
“excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”
, contabilizando-os em dias úteis.

2. Recurso intempestivo.

3. De acordo com o
“entendimento estabelecido pela Primeira Seção desta Corte, '[...] uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o recolhimento em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação, nos termos do disposto no § 7º do mesmo preceito legal' (AgInt nos EDv nos EREsp 1.667.087/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/8/2020, DJe 21/8/2020)”
(AgInt no RMS 66.869/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

4. Recolhimento em dobro não comprovado.

5. Recurso não conhecido.

Vitória, 16 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença de fl. 87, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Santa Maria de Jetibá/ES que, na ação monitória ajuizada por Banco do Brasil S/A contra Josieli Erdmann, indeferiu a inicial com fulcro no artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, na forma do artigo 485, inciso 1, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais (fls. 94/96), o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, em síntese, que (i) todos os documentos trazidos aos autos comprovam a existência da dívida, não cabendo a extinção por ausência de documentos hábeis a instruir a inicial; (ii) é desnecessária da juntada da via original do instrumento, uma vez que tratando-se de processo de conhecimento e estando a petição inicial instruída com documentos indispensáveis, mesmos em cópias autênticas, como caso, a prova assim constituída atende ao disposto no art. 369 do CPC, quando a “cópia tem o mesmo valor probante que o original”.

Contrarrazões da instituição financeira (fls. 101/105 e 107/111) que, além de serem apócrifas, reforçam a tese do seu próprio recurso.

Nas contrarrazões de fls. 113/117, o apelado suscita, preliminarmente, a intempestividade. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 25 de abril de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de intempestividade do recurso

Como é cediço, o art. 1.003, §5º, do CPC/15, estabelece que
“excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”
, contabilizando-os em dias úteis.

A certidão de intimação de fl. 90 atesta que a sentença teve sua publicação disponibilizada no Diário da Justiça no dia 21/10/2021, tendo sido considerada publicada no dia
2
2/10/2021
.

À luz do disposto no art. 1.003, § 6º, do CPC/15, a necessidade de comprovação do feriado ou suspensão do expediente, no ato da interposição do recurso, apenas se refere ao feriado local, não se aplicando ao feriado nacional.

Assim devem ser excluídos da contagem os dias 01/11/2021 (ato normativo nº 117/2020 do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo), 02/11/2021 (finados) e 15/11/2021 (Proclamação da República).

Com isso, levando em consideração que, a teor do art. 224, § 3º, do CPC/15, reputa-se que
“a
contagem do prazo terá início no primeiro dia útil que seguir ao da publicação”
, o prazo recursal para interposição da apelação iniciou-se no dia
2
5/10/20
21,
mesmo desconsiderando os dias 01/11, 02/11 e 15/11, seu termo final operou-se em
1
7
/11/2021
sendo, portanto, intempestivo o recurso de apelação protocolado dia
18/11/2021
, conforme consta da certidão fl.97.

Não bastasse isto, além de intempestivo, o recurso é deserto, uma vez que em razão da ausência de comprovação adequada do preparo recursal, o apelante foi intimado para recolhimento em dobro, na forma do art. 1.007, §4º, do CPC/2015 (ID 3955681), porém, não atendeu a determinação.

De acordo com o
“entendimento estabelecido pela Primeira Seção desta Corte, '[...] uma vez deferido prazo para regularização das custas, com o recolhimento em dobro, conforme previsto no art. 1.007, § 4º, do CPC/2015, a insuficiência do preparo provoca a deserção do recurso, e mostra-se inviável a concessão de nova oportunidade de retificação, nos termos do disposto no § 7º do mesmo preceito legal' (AgInt nos EDv nos EREsp 1.667.087/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 18/8/2020, DJe 21/8/2020)”
(AgInt no RMS 66.869/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Diante do exposto, ante a sua intempestividade e deserção, nos termos dos arts. 932, inciso III, e 1.007 do CPC/2015,
não conheço do
recurso de apelação
, majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor dado à causa, nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 16/05/2023
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.